Tribunal: TJMT
Processo: 1067047-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067047-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BIANCA CRISTINA RODRIGUES SILVA - CPF: 004.739.171-57 (APELANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), MAZANI MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 39.981.719/0001-96 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), ADAM AUSTON FONSECA MAZETTO - CPF: 019.006.271-16 (APELADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUCIDIAL DE MÉRITO REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS.
PROBLEMAS MECÂNICOS
POSTERIORES CAPAZES DE
INFLUENCIAR NO PREÇO DO BEM.
INFORMAÇÃO SOBRE SINISTRO E LEILÃO
PRÉVIOS
. IRRELEVÂNCIA PARA O VALOR DE MERCADO DO AUTOMÓVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
INDEVIDA
. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por
danos materiais e morais formulado por consumidora que adquiriu veículo usado pelo valor de R$40.000,00, alegando que não foi informada de que o automóvel fora anteriormente sinistrado e arrematado em leilão, o que, segundo afirma, causou desvalorização econômica e prejuízos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a pretensão da autora estaria fulminada pela decadência prevista no art. 26, II, do CDC
,
verificar se a apelação deveria ser conhecida diante da alegação de ausência de dialeticidade
,
apurar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e analisar a existência de responsabilidade civil da vendedora pela omissão de informações sobre o histórico do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para reclamação de vício
no veículo
inicia-se a partir da ciência inequívoca do defeito pelo consumidor; no caso, a autora demonstrou que apenas teve conhecimento do histórico do
bem
quando tentou vendê-lo, afastando-se a alegada decadência.

A apelação, embora repita trechos da inicial, contém impugnação específica à sentença, especialmente no que tange ao indeferimento da prova pericial e à ausência de informação sobre
o histórico do veículo, sendo suficiente para configurar a dialeticidade recursal.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente jurídica e os documentos juntados permitem a formação do convencimento judicial.

O valor pago (R$40.000,00) já refletia deságio em relação à Tabela FIPE (R$46.000,00), sendo compatível com o histórico do bem, o que indica ciência prévia da condição do veículo ou, ao menos, a ausência de sobrepreço injustificado.

A autora não apresentou elementos técnicos contemporâneos à compra que comprovassem efetiva desvalorização em razão da omissão de informações, tampouco demonstrou nexo causal entre a alegada omissão e dano econômico ou moral.

A inobservância da Lei Estadual n. 11.578/2021, que exige laudo cautelar para venda de veículos usados, não gera, por si só, direito à indenização, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo concreto, o que não se verificou no caso.

A vulnerabilidade do consumidor não o exime do dever de diligência mínima na aquisição de bem usado, sobretudo em caso de veículo com alta quilometragem e fabricado em 2015, tampouco impõe a inversão automática do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para reclamar vício
em veículo
inicia-se com a ciência efetiva do defeito pelo consumidor.

A repetição de argumentos da petição inicial na apelação não afasta, por si só, o princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação aos fundamentos da sentença.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

A ausência de laudo cautelar, exigido por norma estadual, não gera automaticamente direito à indenização sem prova de dano efetivo.

O preço de aquisição inferior à média de mercado pode refletir ciência do comprador sobre vícios do bem, afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 26, II; CPC,
arts
. 355, I, e 85, §§ 2o e 11; Lei Estadual n. 11.578/2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Reclamação Cível julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizad
o da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude
dela
ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante
n
arr
a
ter adquirido, em 1o
-6-
2022, um Toyota
Etios
HB Cross,
ano 2015
, pelo valor de R$40.000,00, pago à
empresa apelada.

Aleg
a
que apenas após tentar revender o automóvel descobriu que ele havia sido
objeto de
sinistro e vendido em leilão, circunstâncias omitidas pelo vendedor.

Sustent
a
que a ocultação violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Lei Estadual n
.
11.578/2021, que impõe às empresas a entrega de laudo cautelar ao comprador.

Argument
a
que requereu prova pericial para apurar a desvalorização do bem,
que foi
indeferida pelo juízo
,
o que configurou cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

Ressalt
a
que apresentou elementos mínimos, como laudo de vistoria e reclamação ao PROCON, demonstrando a verossimilhança de suas alegações.

Defende a necessidade de inversão do ônus da prova, a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor e a existência de dano moral decorrente da frustração da legítima expectativa de adquirir produto sem vícios ocultos.

Requer o provimento do Recurso para que a sentença seja anulada em razão do
cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, para reconhecer a falha na prestação do serviço, condenando
a
apelad
a
ao pagamento de indenização material pela desvalorização do veículo e à indenização por dano moral
.

Em contrarrazões, a
apelad
a argui
, preliminarmente, o não conhecimento da
A
pelação por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que o
R
ecurso apenas repetiu a petição inicial sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença, que ressaltou a inexistência de prova concreta de desvalorização econômica, o preço inferior à Tabela FIPE já refletindo eventual condição de veículo de leilão, a depreciação natural por tempo, quilometragem elevada e uso intenso como transporte por aplicativo, além da desnecessidade de perícia tardia para fatos pretéritos.

No mérito,
assevera
que não houve cerceamento, pois o magistrado, destinatário da prova, avaliou que o acervo documental bastava à solução da controvérsia e que uma perícia extemporânea não comprovaria informação omitida no momento da contratação.

Aduz que a apelante tinha ciência da procedência do bem, indicada por pessoa de sua confiança, e que a diferença de aproximadamente 13% em relação à FIPE já absorvia o fator leilão, inexistindo sobrepreço ou desequilíbrio contratual.

Aponta rompimento do nexo causal por causas supervenientes e falta de prova de dano material ou moral, pois não houve humilhação, constrangimento ou perda patrimonial objetiva.

Suscita
ainda decadência e inércia da consumidora, que apenas anos depois buscou laudo e medidas administrativas.

Subsidiariamente, diz que o valor da indenização deve ser apenas simbóli
co,
prevenindo enriquecimento sem causa
da apelante.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante ajuizou a presente demanda sob a alegação de que comprou veículo
Etios
pelo preço de R$40.000,00, sem ter sido informada que ele foi
objeto de sinistro e de leilão, fatores que, segundo ela, depreciaram o valor de mercado do bem. Busca indenização por danos materiais e morais.

A lide foi julgada improcedente.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

A apelada argui decadência diante da inércia da consumidora, que apenas anos depois buscou laudo e medidas administrativas.

O prazo previsto no artigo 26, II, do CDC, quando se trata de vício oculto, conta-se da efetiva ciência do defeito. E a autora demonstrou que tomou conhecimento do histórico de sinistro e leilão somente quando tentou alienar o veículo, inexistindo prova de ciência anterior capaz de iniciar a contagem do prazo. Assim, inexiste perda do direito de reclamar.

Rejeito a prejudicial.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, a apelada argui, preliminarmente, o não conhecimento da Apelação por ofensa ao
princípio da dialeticidade, sustentando que o Recurso apenas repetiu a petição inicial sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença.

Embora nas razões recursais a apelante reproduza parte da inicial, é entendimento conso
lidado que este fato, por si só, não enseja ofensa ao princípio da impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Ademais, a apelante, dentre outros pontos, apresentou inconformismo
sobre o indeferimento da prova e o dever de informação, o que autoriza o conhecimento do
R
ecurso.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante insiste na nulidade do julgado, apontando cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica destinada a aferir desvalorização do bem,
o que
violo
u
o contraditório e
a
ampla defesa
.

A sentença foi devidamente fundamentada na suficiência dos documentos anexados ao
processo
, bem como na possibilidade de julgamento nos termos do artigo 355, I, do CPC, destacando que a controvérsia é essencialmente jurídica e que os elementos probatórios juntados — contratos, conversas, valores de mercado — bastam para decidir.

Infere-se
dos autos que p
erícia posterior não
seria capaz de
definir se eventual perda de valor decorreu exclusivamente da condição de leilão
e do sinistro
, diante de fatores supervenientes como tempo de uso, quilometragem elevada e utilização intensiva para transporte por aplicativo.
E mais, o
indeferimento de prova inútil não afronta o contraditório, mas cumpre o dever de gestão eficiente do processo.

D
iz

que
o Código de Defesa do Consumidor
deve ser aplicado,
com inversão do ônus da prova
,
e invoca a Lei Estadual n. 11.578/2021 para imputar responsabilidade à vendedora pela ausência de laudo cautelar. Alega desconhecimento do histórico de sinistro e de leilão, afirmando ter sofrido perda patrimonial e dano moral.

Ademais, a apelante não comprovou o nexo causal
entre a suposta omissão e qualquer prejuízo econômico,
podendo-se

concluir, ainda, que teve
ciência prévia sobre a procedência do automóvel
e
o preço compatível com o mercado.

Logo, o julgamento antecipado da causa não gerou o alegado cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O veículo foi adquirido por R$40.000,00, enquanto a Tabela FIPE indicava cerca de R$46.000,00 à época da transação. Esse deságio revela que o preço já refletia a condição do bem, inclusive eventual
sinistro e leilão anterior
, afastando
a
alegação de sobrepreço ou desequilíbrio contratual.

A apelante n
ão juntou prova idônea de desvalorização econômica específica n
em
apresentou avaliação mercadológica contemporânea, orçamento de revenda ou proposta recusada.

O laudo produzido posteriormente não demonstra que a diferença
indica
da tenha origem na falta de informação inicial.

Logo, diante da ausência de
dano efetivo e mensurável não há reparação civil, ainda que se trate de relação de consumo.

Importante registrar que, no tocante
à invocação da Lei Estadual n. 11.578/2021, a norma obriga fornecedores a disponibilizar laudo cautelar, mas sua inobservância não gera automaticamente indenização. É indispensável demonstrar prejuízo concreto, o que não ocorreu
,
até porque o
s
dano
s
patrimonia
is
ou mora
is

não podem ser
presumido
s
.

Por fim,
t
ratava-se de automóvel de fabricação
de
2015, com alta quilometragem, o que exigia cautela e consulta prévia a bancos de dados disponíveis e acessíveis. A vulnerabilidade do consumidor não afasta o dever de agir com diligência mínima
, nem impõe o deferimento da inversão do ônus da prova
. Não se pode transferir integralmente ao vendedor o risco normal de um negócio feito sem prévia investigação sobre histórico do bem.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 15%
do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude
da
autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025